Tribunal: STF
Processo: ARE 1577685
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação popular. Dispensa de licitação. Superfaturamento. Repercussão geral. Insuficiência  na fundamentação. Art. 102, § 3º, da CF e 1.035, § 1º, do CPC. Agravo não provido.  

    I. Caso em exame 

    1.Agravo Interno em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, por não ter a parte Agravante se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate. 

    II. Questão em discussão 

    2.Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 

    III. Razões de decidir 

    3.Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e detalhada, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 

    4.Revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 

    5.A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é satisfatória para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 

    IV. Dispositivo 

    6.Agravo Regimental não provido.